Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Existe, portanto, distinção entre petição e documento. Com efeito, os documentos estão sujeitos a impugnação e podem ser desentranhados, o que não ocorre com as petições, que apenas podem ter seu conteúdo contraditado. Assim, a juntada de documentos no corpo da petição impede o regular exercício do contraditório, uma vez que impede a parte contrária de impugnar e postular seu desentranhamento, além de embaraçar a análise acerca da possibilidade de juntada de documentos nesta instância recursal. Ademais, há prejuízo ao processamento do feito, pois os documentos são referenciados por ID, mas, insertos na petição, todos os documentos que dela constam tem ID único, prejudicando a clareza do processo e violando o princípio do contraditório ao gerar dubiedades. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRAGMENTOS DE DOCUMENTOS/IMAGENS NA PEÇA INICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 319, 320 E 321 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1.O Código de Processo Civil menciona, em seus arts. 319, 320 e 321, as hipóteses de indeferimento da petição inicial, e, em sendo o caso, o juiz, de acordo com o citado Códex, deverá extinguir o processo sem resolução de mérito, consoante determina o art. 485, inc. I, do CPC. 2.O Magistrado, ao indeferir a inicial, fundamentou sua decisão afirmando que o autor, ao juntar fragmentos de documentos no corpo da petição inicial, impossibilitaria o contraditório e eventual desentranhamento da documentação posta na peça de início e não em separado. (...) 4.Os excertos de documentos constates do corpo da exordial, não se caracterizam como provas documentais - estas sim, que devem constar em separado, instruído a petição inicial, consoante previsão do art. 320 do CPC - mas se trata apenas da mera indicação das provas em que o autor pretenderia demonstrar a verdade dos fatos narrados, exigência esta constante do art. 319, inc. VI do Códex Processual Civilista. (...) 8.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1766675, 07136240320238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, intime-se a parte apelada para acostar a documentação que foi inserida na petição de modo separado, além de juntar nova petição sem tais documentos, no prazo de 5 dias. Após, à parte apelante, para que se manifeste acerca da documentação juntada no mesmo prazo.